Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716983-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: FRANCISCO DENYS LOURENCO BRAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que nos autos do Cumprimento de Sentença (processo 0717871-03.2018.8.07.0001), ajuizado por FRANCISCO DENYS LOURENÇO BRAGA, rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais apresentadas pelo expert nomeado, no valor de R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais), consignando que o valor deverá ser pago pela executada, ora Agravante. Eis o teor do decisum questionado: “(...) Exclua-se a ASSAB do polo passivo, conforme requerido no ID 155098025. Indefiro o pedido de redução dos honorários, posto que a requerida aduz sua discordância ao valor respectivo, mas não apresenta elementos que evidenciem que os honorários propostos estão acima da média dos valores cobrados ordinariamente, nem traz maiores considerações às especificidades do caso concreto. Anoto que o perito justificou adequadamente os valores: “de acordo com a demanda dos quesitos propostos pelas partes, observado o volume da documentação a ser computada e analisada, a complexidade da matéria, o risco, a quantidade de horas de trabalho, o pessoal técnico envolvido, o prazo estabelecido, os encargos, os tributos incidentes e o grau de responsabilidade intrínseco a um Laudo Pericial.” Ressalto que os honorários do perito devem ser fixados de acordo com o grau de complexidade do trabalho a ser realizado e com o tempo dedicado para tanto. Frise-se que não existem parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não havendo provas de que o valor é excessivo, pela complexidade dos quesitos, não se justifica a substituição do profissional nomeado pelo Juízo. Frise-se que se trata de uma perícia atuarial e é evidente que a remuneração de seus serviços não deve desconsiderar a especialização referida pela expert, e não é plausível que seja obrigado a receber uma quantia inferior ao nível de seu serviço. Ademais, cada perícia possui uma complexidade própria, e a referência a fato ocorrido em outro processo não se mostra capaz de delimitar o valor dos serviços. Desse modo, homologo o valor fixado pelo perito judicial. Venha pela parte ré o depósito do valor respectivo, em 15 dias, sob pena de preclusão da prova, cujo ônus lhe cabe. (...)”. (id. 155286062 – processo de origem)“ Em suas razões recursais a parte Agravante argumenta, em síntese, que se trata de entidade de previdência privada sem fins lucrativos, e, portanto, não pode ser considerada como instituição financeira, sendo sendo certo que aplica seus ativos no mercado de capitais com o intuito de obter a melhor rentabilidade possível, para que possa atender ao seu fim precípuo que é o pagamento dos benefícios contratados. Afirma que tem por objeto instituir, administrar e executar planos de benefícios a partir de reservas provenientes de valores vertidos pelos participantes e patrocinadores, que aderem individualmente ao contrato específico para esse fim, a ser regulado pelo estatuto e pelo regulamento do plano de benefícios, e que apenas administra os recursos arrecadados a fim de custear as despesas de funcionamento do plano de benefícios, e garantir a cobertura dos benefícios contratados, não tendo qualquer proveito econômico efetivo, e que além disso não há remuneração pela contraprestação dos serviços prestados e, consequentemente, a finalidade não é lucrativa, já que o patrimônio da entidade e respectivos rendimentos, auferidos pela capitalização de investimentos, revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios aos seus participantes e assistidos. Assevera que remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvido as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, e que o preço não pode ser majorado em razão de algum esclarecimento posterior ao laudo. Diz que que a perícia a ser realizada nos autos não se reveste de maior complexidade, de alto custo, nem requer grande dispêndio de tempo, e não parece razoável, que o expert apresente proposta de honorários elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucubrações a respeito e por se tratar de ação com um único autor. Defende que o valor indicado se apresenta num patamar incondizente ao caso concreto, e tal valor merece ser minorado, uma vez que fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Tece outras considerações a sua tese, colacionando julgado em seu favor. Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada para reduzir os honorários periciais homologados. Preparo no id. 46375365/46375366. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso sempre há que ser avaliada pela ótica dos argumentos trazidos pelo pela parte recorrente nas razões do recurso. E ao analisar os argumentos expostos nas razões recursais, a despeito de a parte Agravante defender que o valor dos honorários periciais já homologado judicialmente trata de um valor desarrazoado, certo é que não se verifica qualquer fundamento plausível em seus fundamentos para justificar tal desarrazoabilidade ou desproporcionalidade. A mera alegação de que o Perito se utiliza de recurso informatizados para elaboração de cálculos e ausência de complexidade na demanda, por si só, não são elementos suficientes a ensejar qualquer reforma liminar da decisão recorrida, já que na fixação do valor que ora impugna não se verifica insurgência ou elementos concretos que levem a concluir que tal importe seja, de fato, exorbitante ou que esteja além dos valores normalmente cobrados para a prestação desse serviço. Muito embora não se impeça à parte contraditar ao valor apresentado pelo expert, é exigível a presença elementos concretos e suficientes para invalidar o valor homologado judicialmente, o que, contudo, não verifico nestes autos, eis que, repito, a recorrente se limita a questionar o valor apontado pelo perito sem elementos concretos que sustentem que o mesmo esteja demasiadamente oneroso. Sendo assim, ausente, de plano, a plausibilidade da tese recursal, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe, sem prejuízo de se refluir esse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Destarte, ausentes os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a urgência da medida e a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora